Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731424-49.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, fundamentado nos artigos 1.021, 1.030, inciso I, § 2o e 1.040, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadequado. O único instrumento viável contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 565/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JUÍZO PRIMEVO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a apelo nobre com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual é o agravo interno, não cabendo falar na possibilidade de interposição de agravo em recurso especial. 2. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Segundo consolidada jurisprudência, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/73) é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.912.714/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 28/4/2022). A propósito, reveja-se também: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. EQUÍVOCO. TRIBUNAL ESTADUAL. FUNGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. 3. Na hipótese, correta a decisão da Presidência desta Corte, que não recebeu o agravo interno como agravo em recurso especial e determinou a baixa destes autos ao tribunal de origem para as providências que entender cabíveis, tendo em vista ser competência daquele a análise e o julgamento das razões apresentadas em agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). Ressalte-se que, ainda segundo o STJ é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 36606671. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018